Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROPOSTA RECUSADA EXPRESSAMENTE POR UM DOS RÉUS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RESISTÊNCIA. DESACATO. COMPATIBILIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. DANO A PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em ausência de defesa técnica quando se observa, claramente, que o advogado atuou com esmero e dedicação, atendendo na integralidade a determinação do Juízo e defendendo a absolvição, com respaldo jurídico de seus clientes.

2. O simples fato de a sentença ter sido proferida em desacordo com o esperado por seus patrocinados não autoriza a conclusão de que a defesa tenha sido defeituosa ou que sequer tenha havido.

3. “A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese”. (STJ, HC 445.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.)

4. “Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

5. “A palavra de policiais sobre fatos observados no exercício da função pública usufrui a presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, sendo apta para embasar a condenação quando se apresenta lógica e coerente, estando neste caso corroborada pelo depoimento de uma testemunha ocular do povo e também por laudo pericial de exame de corpo de delito. (Acórdão 1224179, 00120371620168070006, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 8/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

6. “O dolo, no crime de desacato, decorre da vontade de ofender o servidor público no exercício de sua função.” (Acórdão 1125830, 20181410006404APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 81/91).

7. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1225968 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019).

8. “Nos crimes materiais, para que a ausência de perícia seja validamente suprida por outros meios de prova, exige-se a presença de motivo que justifique a impossibilidade de sua realização (desaparecimento dos vestígios ou inviabilidade diante das circunstâncias do crime), não sendo possível afastar a exigência diante da mera inércia do Estado.” (Acórdão 1207804, 20180310040174APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 138/151)

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.